Tribunal: TJES
Processo: 5029858-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029858-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABRIZIO GUILLERMO GUTIERREZ e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029858-51.2022.8.08.0024.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: FABRIZIO GUILLERMO GUTIERREZ e LUIZ FELIPE MELO NOGUEIRA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

TRANSPORTE AÉREO. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM AS PARTES AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE SÃO TUTORES DOS CACHORROS “FRIDA” E “DIÓGENES”, DA RAÇA BULDOGUE FRANCÊS, PESANDO 10,3 E 11 KG, E ESTÃO DE MUDANÇA PARA LISBOA (PORTUGAL), COM VIAGEM MARCADA PARA 3.3.2023, MAS FORAM INFORMADOS QUE SOMENTE CÃES E GATOS COM ATÉ 7KG PODEM SER TRANSPORTADOS NA CABINE DA AERONAVE, O QUE DISCORDAM. POR ESSES MOTIVOS, REQUEREM, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A DETERMINAÇÃO DE TRANSPORTE DOS ANIMAIS NA CABINE DA AERONAVE. NO MÉRITO, REQUEREM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA DETERMINAR O TRANSPORTE DOS ANIMAIS NA CABINE DA AERONAVE.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A RÉ QUE CUMPRIU TUDO QUE LHE COMPETIA. AFIRMANDO QUE A PRETENSÃO DOS AUTORES NÃO MERECE PROSPERAR, MOTIVO PELO QUAL O PEDIDO FORMULADO DEVERÁ SER JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a promovida realize o transporte dos animais “Frida” e “Diógenes”, da raça buldogue francês, pesando 10,3 e 11 kg, na cabine da aeronave, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, ATRIBUINDO-LHE EFEITO SUSPENSIVO E, AO FINAL, DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, UMA VEZ QUE ACERTADA A DECISÃO DE PISO, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE PARA GARANTIR O DIREITO DA RECORRIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICA-SE QUE O PRESENTE CASO É UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS AS PARTES ENQUADRAM-SE NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR CONSTANTES NOS ARTIGOS 20 E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSIM, É ASSEGURADO AO CONSUMIDOR A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTO NO ART. 6°, VIII, DO CDC. POIS BEM. O PRESENTE CASO RETRATA SITUAÇÃO ATÍPICA PARA ESTE JULGADOR, E QUE EXIGE UMA ANÁLISE DETALHADA E ESPECÍFICA PARA SE EVITAR A CRIAÇÃO DE PRECEDENTES. O PEDIDO INICIAL, INDICA QUE OS REQUERENTES ESTARIAM SE MUDANDO PARA PORTUGAL E, PLEITEARAM O TRANSPORTE DE SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NA CABINE DA AERONAVE, SOB DOIS ARGUMENTOS: PRIMEIRO, QUE SERIAM ANIMAIS DE APOIO EMOCIONAL, JÁ QUE AMBOS FAZEM ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE SAÚDE MENTAL; SEGUNDO, PELOS RISCOS À SAÚDE FÍSICA DOS ANIMAIS CASO TRANSPORTADOS NO PORÃO DA AERONAVE. QUANTO AO PRIMEIRO ARGUMENTO, ENTENDO QUE O PEDIDO DEVA SER
REJEITADO.
ANALISANDO O CADERNO PROCESSUAL, CHAMOU-ME ATENÇÃO O FATO DE QUE OS REQUERENTES, AO INDICAREM O MESMO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA, OU SERIAM AMIGOS OU COMPANHEIROS, O QUE PODE SER EXTRAÍDO TAMBÉM DOS CERTIFICADOS DE ADESTRAMENTO DOS ANIMAIS JUNTADO NO ID. 4733376. FAÇO ESSA RESSALVA, POIS CAUSOU ESPÉCIE, EM SENDO MEMBROS DA MESMA UNIDADE FAMILIAR, TEREM SIDO ATENDIDOS PELO MESMO PROFISSIONAL MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, DR. MARCUS VINÍCIUS DO NASCIMENTO CINTRA, CRM/ES 14.862, O QUE, EMBORA NÃO SEJA VEDADO (COMO EU INICIALMENTE PENSAVA), NÃO É RECOMENDADO. MAS, NÃO OBSTANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, FEZ COM QUE PESQUISASSE SE O ALUDIDO PROFISSIONAL É HABILITADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL, QUANDO ENTÃO, EM CONSULTA AO CRM-ES, PUDE VERIFICAR QUE O ALUDIDO PROFISSIONAL NÃO EM HABILITAÇÃO EM QUALQUER ÁREA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL. FEITO ISSO, TENHO QUE HÁ FORTES INDÍCIOS DE QUE O MENCIONADO ATESTADO MÉDICO SEJA IDEOLOGICAMENTE FALSO, VISANDO UNICAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO DO ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL. MAS NÃO É SÓ. MUITO EMBORA AINDA NÃO REGULAMENTADA A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE APOIO EMOCIONAL, É INEGÁVEL A SUA UTILIDADE, NO ENTANTO, ESTA DEVE SE DAR DE FORMA RESTRITIVA, OU SEJA, PARA QUEM
REALMENTE

NECESSITA DE TAL INSTRUMENTO COMO FORMA DE CONTROLE DE CRISES. TANTO É ASSIM, QUE OS POUCOS REGULAMENTOS QUE LOCALIZEI EM BUSCA NA REDE SOCIAL, SOBRETUDO DE ORGANIZAÇÕES DESTINADOS AO TREINAMENTO E DOAÇÃO DE ANIMAIS, SÃO CLAROS EM EXIGIR A DEMONSTRAÇÃO DE UM PROBLEMA REAL E RELEVANTE PARA SE UTILIZAR DO ALUDIDO RECURSO, O QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A SIMPLES E RASA DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL PARA ANSIEDADE E SINTOMAS DEPRESSIVOS (ID. 4733373), SOB PENA DE QUE TODOS POSSAM A PARTIR DE AGORA, SOB TAL PREMISSA, EMBARCAR COM SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NA CABINE DE AVIÕES, ANIMAIS ESTES FORA DOS PADRÕES DEFINIDOS PELAS EMPRESAS AÉREAS. DESTA FORMA, ENTENDO QUE, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL, OS REQUERENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DE DEMONSTRAR A EXCEPCIONALIDADE DA NECESSIDADE DO ANIMAL PARA ALÉM DO CONTROLE MEDICAMENTOSO COMUMENTE UTILIZADO POR PESSOAS COM CRISES DE ANSIEDADE EM VIAGENS AÉREAS. QUANTO AO SEGUNDO ARGUMENTO, RELACIONADO AO RISCO DOS ANIMAIS SEREM TRANSPORTADOS NO PORÃO DA AERONAVE, FORÇOSO RECONHECER QUE ESTA QUESTÃO É MAIS TRATADA DE FORMA EMOCIONAL DO QUE TÉCNICA. POR CERTO, AS REGRAS PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS EM AERONAVES É REGULAMENTADA PELA IATA (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO), QUE ANUALMENTE EDITA O LIVE ANIMALS REGULATIONS (LAR), COM NORMAS VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL E A SUA COEXISTÊNCIA COM OS DEMAIS PASSAGEIROS E CARGAS. LOGO, OS ACIDENTES QUE EVENTUALMENTE OCORREM COM ANIMAIS, COMO AQUELES MENCIONADOS NA INICIAL, SÃO EXCEÇÕES. PARA ILUSTRAR BEM ESTES CASOS, CITO EPISÓDIO ESCLARECEDOR DE AUTORIA DO SITE “AVIÕES E MÚSICAS”, QUE TRATA SOBRE O TEMA DE FORMA DIDÁTICA (
https://www.youtube.com/watch?v=690LV5W422A
) E REAFIRMA A SEGURANÇA NO TRANSPORTE EM LOCAIS ESPECÍFICOS DE ANIMAIS. LOGO, TAMBÉM SOBRE O SEGUNDO ARGUMENTO, NÃO VEJO QUALQUER EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE AUTORIZAR A VIAGEM NA CABINE DO AVIÃO DOS ANIMAIS DE PROPRIEDADE DOS REQUERIDOS, POIS REAFIRMO, OS ACIDENTES ENVOLVENDO O TRANSPORTE DE ANIMAIS NO PORÃO DE AERONAVES SÃO MEDIDA EXCEPCIONAIS, NÃO PODENDO SER CONSIDERADAS COMO REGRA PARA SUBVERTER TODO UM PROCEDIMENTO QUE É REGULAMENTADO INTERNACIONALMENTE PELA IATA. ASSIM, ENTENDO QUE O PEDIDO INICIAL DEVA SER REJEITADO POR TODOS OS ARGUMENTOS, SEJA POR CONTA DE UM ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL, SEJA POR CONTA DE RISCO À INTEGRIDADE DECORRENTE DO TRANSPORTE, RESPEITANDO-SE OS REGRAMENTOS APLICÁVEIS AO CASO, MUITO EMBORA TENHA CONHECIMENTO QUE A MEDIDA JÁ FOI EXECUTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(9). SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrente na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrida tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.